Tribunal: STF
Processo: ARE 1491141
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE. LEI MUNICIPAL DE BOA VISTA Nº 1.249, DE 2010. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL N.º 1.249/2010 – LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – ART. 1.º, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.249/2010 – HERMENÊUTICA – 15 SALÁRIOS MÍNIMOS – LIMITE ESTABELECIDO - UNIDADES FISCAIS UTILIZADAS APENAS COMO PARÂMETRO PARA SE DETERMINAR A NECESSIDADE DE REAJUSTE DA QUANTIDADE DE SALÁRIOS MÍNIMOS FIXADOS – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 18 e 100, § 3º, da Constituição da República e 87 do ADCT. Entende desrespeitada a autonomia municipal no tocante à fixação do teto dos requisitórios. Afirma ter o Colegiado de origem “ignora(do) completamente legislação municipal definidora do valor limite para pagamento das RPVs, aplicando entendimento próprio a respeito do tema”. Sustenta que o mencionado teto “no município de Boa Vista é de 4322,03 UFMs, não podendo o valor ultrapassar 15 salários-mínimos”, na forma prevista pela Lei municipal nº 1.249, de 2010 (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo o teor do acórdão impugnado:



    “A controvérsia trazida pelo recorrente se resume à interpretação do texto da Lei Municipal n.º 1.249/2010, que estabelece o limite para pagamento das dívidas judiciais da Fazenda Municipal por meio de Requisição de Pequeno Valor, vejamos: 



    Art. 1.º - Para os fins previstos no § 3.º do art. 100 da Constituição Federal, será considerado de pequeno valor, no âmbito do Município de Boa Vista, o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado, cujo montante, devidamente atualizado, não exceda a 15 (quinze) salários mínimos, ao tempo em que for requisitado judicialmente, que corresponde nesta data a 4.322,03 (Quatro mil, trezentos e vinte e dois vírgula três) Unidade Fiscal do Município de Boa Vista – UGM. 



    Parágrafo único – O limite previsto no “caput” deste artigo será reajustado no mês de janeiro de cada ano, segundo a variação da Unidade Fiscal do Município de Boa Vista – UFM.” 



    O Juízo a quo, ao julgar os Embargos de Declaração manejados pelo ora agravante, mencionou que o dispositivo acima mencionado utilizou a expressão “não exceda 15 (quinze) salários mínimos, ao tempo em que for requisitado”, apenas correlacionando o valor às Unidades Fiscais naquela data.



     Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso ao argumento de que o limite da lei foi determinado em Unidades Fiscais Municipais e não em salário-mínimo. 



    A matéria não é nova e vem sendo objeto de debate em situações idênticas. 



    É evidente que se trata de pura questão de hermenêutica, uma vez que a letra da lei deixa margem de dúvida ao estabelecer o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor. 



    Pois bem. 



    Analisando o texto legal, observa-se que o dispositivo primeiro menciona a possibilidade de Requisição de Pequeno Valor para pagamento de créditos judiciais que não excedam 15 (quinze) salários-mínimos, estabelecendo então o limite para pagamento por meio dessa via mais célere, fazendo apenas uma correlação do montante à quantidade de unidades fiscais correspondentes. 



    Se outra fosse a intenção do legislador, teria apenas mencionado a quantidade de UFM’s (unidades fiscais) como limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem a necessidade de mencionar a quantidade correspondente em salários-mínimos. 



    O parágrafo único do art. 1.º da Lei Municipal n.º 1.249/2010, por sua vez, ao estabelecer que o reajuste do limite será realizado segundo a variação da Unidade Fiscal Municipal, dá a entender que essa será utilizada apenas como referência para se identificar a necessidade, ou não, de alteração do limite de 15 salários-mínimos, e não o contrário.



    (...)



    Aliás, convém mencionar que, especificamente na presente hipótese, se transformarmos o valor da obrigação devida a cada exequente, qual seja, R$ 13.654,04, em unidades fiscais correspondentes ao ano do trânsito em julgado da condenação – 2022, chega-se a conclusão de que o montante não ultrapassa nem os 15 salários-mínimos vigentes à época e tampouco as 4.322,03 unidades fiscais municipais.” (e-doc. 7).



    4. Da acima do acima transcrito, percebe-se que inexiste violação direta aos preceitos constitucionais indicados. A controvérsia limita-se à interpretação da Lei municipal nº 1.249, de 2010, pelo que não tem alcance constitucional suficiente a permitir a exame do extraordinário, tendo em vista o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    5. Ainda que assim não fosse, como já indicado acima, assentou o Colegiado de origem que “o valor da obrigação devida a cada exequente, qual seja, R$ 13.654,04, em unidades fiscais correspondentes ao ano do trânsito em julgado da condenação – 2022 (...) não ultrapassa nem os 15 salários-mínimos vigentes à época e tampouco as 4.322,03 unidades fiscais municipais”. 



    6. Nesse cenário, somente a partir da análise do quadro probatório seria dado concluir em sentido contrário, no tocante da extrapolação do teto da RPV, o que é vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator